Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736424-30.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUZENIRA DOS SANTOS MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A reforma da sentença é obtida mediante a interposição de apelação. As contrarrazões destinam-se, em regra, apenas à manutenção da sentença. Intime-se o apelado para manifestar-se sobre: 1) a possibilidade de suscitar as preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário e incompetência absoluta pela via das contrarrazões; e 2) a violação ao art. 10 do Código de Processo Civil provocada pela pronúncia da prescrição sem manifestação prévia da apelada. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator